Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-23.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000682-23.2015.8.14.9100

APELANTE: WALCI CRISPIM DA SILVA PINTO

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), por adquirir motocicleta ciente de sua origem ilícita. A defesa sustentou exclusivamente a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
i) houve transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva retroativa, à luz dos marcos interruptivos e suspensivos presentes no processo;
ii) está configurada a prescrição da pretensão executória, tendo em vista o apelo exclusivo da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional da pretensão punitiva, regulado pelo art. 109, V, do Código Penal, não transcorreu, pois foi suspenso durante a vigência do
sursis
processual (art. 89, §6º, da Lei 9.099/95) e, posteriormente, pela aplicação do art. 366 do CPP.
4. A prescrição da pretensão executória não se iniciou, conforme tese firmada pelo STF no Tema 788 da Repercussão Geral (ARE 848.107), por não ter havido trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.
5. A sentença está devidamente fundamentada, com autoria e materialidade comprovadas, pena fixada no mínimo legal, e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, inexistindo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão condicional do processo e a aplicação do art. 366 do CPP suspendem o curso do prazo prescricional, inviabilizando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando o tempo útil não ultrapassa o limite legal.
2. A prescrição da pretensão executória inicia-se apenas com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, conforme entendimento vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, §1º; 112, I; CPP, art. 366; Lei 9.099/95, art. 89, §6º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 848.107 (Tema 788), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.12.2018; ADCs 43, 44 e 53.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Walci Crispim da Silva Pinto, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Dourado, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Consta da denúncia que, no mês de março de 2015, o Recorrente adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda Bros 150, cor vermelha, sem placa, ciente de tratar-se de produto de crime.

A denúncia foi recebida em 14.10.2016 (ID 25982749). Foi homologada a suspensão condicional do processo em 08.08.2017 (ID 25982751). Não houve prova de cumprimento do benefício. O processo e o prazo prescricional foram suspensos em 04.02.2022, nos termos do art. 366 do CPP (ID 25982758), os quais foram retomados em com a citação pessoal do Apelante em 28.05.2024 (ID 25982919). A sentença foi prolatada em 30.01.2025 (ID 25982953). O Ministério Público tomou ciência da sentença em 03.02.2025.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 25982962), sustentando unicamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa ou a prescrição da pretensão executória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 25982964), refutando integralmente a tese defensiva, afirmando que não houve o transcurso do prazo prescricional, diante das causas suspensivas e interruptivas verificadas no curso do processo, especialmente a suspensão do processo e do curso prescricional. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29435590) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, acompanhando o entendimento ministerial de primeiro grau de que não ocorreu prescrição da pretensão punitiva, haja vista que os marcos interruptivos e suspensivos reduziram o tempo efetivamente computável, mantendo-se íntegro o poder-dever estatal de punir.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto, desde logo, que a alegação de prescrição como único ponto de insurgência do apelo não impede o seu conhecimento, pois a prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, não afrontando, portanto, o princípio da dialeticidade.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da prescrição retroativa

A defesa sustenta a ocorrência de prescrição retroativa. A tese, no entanto, não encontra respaldo jurídico.

A denúncia foi recebida em 14.10.2016 (ID 25982749). Em 08.08.2017, foi homologada a suspensão condicional do processo (ID 25982751), mas não há qualquer prova nos autos de cumprimento das condições impostas. Posteriormente, em 04.02.2022, diante da ausência de localização do Recorrente, o processo e o prazo prescricional foram suspensos com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal (ID 25982758). A marcha processual foi retomada com a citação pessoal em 28.05.2024 (ID 25982919), e a sentença condenatória foi prolatada em 30.01.2025 (ID 25982953), tomando o Ministério Público ciência em 03.02.2025.

Para análise da prescrição retroativa, observa-se o art. 109, inciso V, do Código Penal, segundo o qual, diante da pena concreta de 1 ano de reclusão, a prescrição se regula pelo prazo de 4 anos. Aplicando-se o art. 110, §1º, do Código Penal, o cálculo deve ser realizado entre o recebimento da denúncia e a sentença, descontando-se os períodos em que o prazo permaneceu suspenso.

No caso, a suspensão condicional do processo, homologada em 08.08.2017, produz efeitos suspensivos não apenas sobre a marcha processual, mas também sobre o prazo prescricional enquanto pendente o prazo de prova, por expressa previsão do art. 89, §6º, da Lei n. 9.099/95. Como não houve comprovação de cumprimento das condições impostas, o benefício não chegou a ser declarado extinto, motivo pelo qual o período de vigência do
sursis
processual não integra o cômputo prescricional. Em sequência, o prazo voltou a fluir até 04.02.2022, quando foi novamente suspenso nos termos do art. 366 do CPP, vindo a ser retomado somente em 28.05.2024, com a citação pessoal do Recorrente.

Assim, o intervalo útil para a contagem da prescrição corresponde ao período entre o recebimento da denúncia, em 14.10.2016, e a homologação do
sursis
processual, em 08.08.2017; somado ao período entre a retomada do curso processual em 28.05.2024 e a prolação da sentença em 30.01.2025. Ambos os intervalos, mesmo somados, são significativamente inferiores ao prazo prescricional de 4 anos, pois todo o período correspondente ao
sursis
processual e ao art. 366 permaneceu legalmente suspenso, não correndo prescrição por força dos arts. 89, §6º, da Lei n. 9.099/95, e 366 do CPP.

Diante desse panorama, conclui-se que não houve transcurso de prazo útil superior a 4 anos entre os marcos relevantes, razão pela qual se rejeita a alegação de prescrição retroativa.

Da prescrição executória

A defesa também menciona, ainda que de forma breve, a ocorrência de prescrição da pretensão executória. No entanto, tal tese também não procede.

O Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória em 03.02.2025, deixando de interpor recurso. A apelação foi manejada exclusivamente pela defesa, e, desde então, o processo permanece em regular tramitação nesta instância revisora. Nessas condições, não se formou ainda o título executivo penal apto a deflagrar o prazo da prescrição da pretensão executória.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107 (RG – Tema 788), firmou tese no sentido de que a prescrição da pretensão executória somente tem início com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, momento em que nasce a pretensão estatal de executar a pena. Essa compreensão decorre da leitura constitucional do art. 112, I, do Código Penal, à luz do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e em coerência com o quanto assentado nas ADC 43, 44 e 53, que vedaram a execução provisória da pena. Em razão disso, a Corte declarou não recepcionada a locução
para a acusação
constante da primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição.

A tese firmada pelo STF, de caráter vinculante, estabelece o seguinte:
A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.

Além disso, houve modulação dos efeitos, restringindo a incidência da tese a duas situações: i) casos em que a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição; e ii) condenações cujo trânsito para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020, data do julgamento das ADC 43, 44 e 53.

No presente caso, embora o Ministério Público tenha tomado ciência da sentença em 03.02.2025 e não tenha recorrido, a existência de apelação exclusiva da defesa impede a formação completa do título executivo penal. Consequentemente, não se iniciou o prazo prescricional da pretensão executória, pois, nos termos da tese vinculante, tal prazo apenas começa a correr quando do trânsito em julgado para ambas as partes, o que não ocorreu.

Rejeita-se, portanto, a alegação defensiva.

III. MÉRITO

O conjunto probatório confirma de modo suficiente que o Recorrente adquiriu motocicleta de origem ilícita, com sinais de adulteração, amoldando-se sua conduta ao art. 180,
caput
, do Código Penal, inexistindo qualquer causa excludente a afastar a responsabilidade penal. A sentença analisou corretamente a materialidade e a autoria, e a pena foi fixada no mínimo legal, de forma proporcional e devidamente fundamentada, sendo substituída por prestação pecuniária. Não houve insurgência específica das partes quanto à reconstrução fática ou quanto aos critérios de dosimetria, circunstância que reforça a higidez do julgado, inexistindo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/12/2025